Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO RAZOÁVEL MEIOS DISPONÍVEIS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. NÃO EVIDENCIADO.
1. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
2. O simples diligenciamento, sem sucesso, do endereço indicado na petição inicial não equivale ao exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte.
3. É nula a citação por edital quando não evidenciada minimamente a impossibilidade de localização do réu.
4. Recurso conhecido e provido.